Tribunal: TJMT
Processo: 1009543-49.2022.8.11.0004
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009543-49.2022.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Lesões Corporais, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOÃO LUIZ BROCK, representante do espólio de CELESTE BROCK registrado(a) civilmente como JOAO LUIZ BROCH - CPF: 354.289.379-04 (TERCEIRO INTERESSADO), EVALDO MOREIRA DE ARAUJO JUNIOR - CPF: 983.872.941-87 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIMARA DE ABREU ALVES - CPF: 284.148.531-53 (VÍTIMA), AMILTON SOARES MAGALHÃES (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1009543-49.2022.8.11.0004

APELANTE: AMILTON SOARES MAGALHÃES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
DIREITO PENAL – LESÃO CORPORAL (CP, ART. 129, § 13º) – AMEAÇA (CP, ART. 147) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – RELATO DA VÍTIMA HARMÔNICO
– ATENUANTE INEXISTENTE – CONDENAÇÃO MANTIDA – PEDIDO DE REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO À VÍTIMA – POSSIBILIDADE –
RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos crimes de violência doméstica que, na maioria das vezes, são cometidos sem a presença de qualquer testemunha, a palavra da vítima tem grande relevância e destaque, sendo suficiente para sustentar a condenação, ainda mais, se corroborada pelas demais provas obtidas ao longo da instrução probatória.

Impõe-se a redução do valor arbitrado a título de reparação à vítima quando constatada a sua incompatibilidade com as condições econômicas do réu.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1009543-49.2022.8.11.0004

APELANTE: AMILTON SOARES MAGALHÃES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa em face de sentença prolatada pelo juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, que nos autos n. 1009543-49.2022.8.11.0004 julgou procedente a denúncia e condenou
Amilton Soares Magalhães
à pena de 01 (um) ano de reclusão para a prática do delito de lesão corporal (art. 129, § 13º do CP) e à pena de 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção em razão da prática do crime de ameaça (art. 147,
caput
, c/c art. 61, II, “f” do CP), em regime inicial aberto, bem como o pagamento do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de reparação dos danos morais, nos termos do Terma Repetitivo 983 (id.
190998278 – Págs. 1/5).

Extrai-se da denúncia que:

“(...) No dia 01 de novembro de 2022, por volta de 19h45min, no interior da residência situada na Rua Amazonas, nº 155, Bairro Santo Antônio, nesta cidade, o denunciado Amilton Soares Magalhães, com consciência e vontade, ofendeu a integridade física da sua companheira Lucimara de Abreu Alves, por razões da condição do sexo feminino, provocando-lhe as lesões corporais leves descritas no laudo de exame de corpo de delito e mapa topográfico (p. 132/136-IP), bem como a ameaçou, prometendo-lhe causar mal injusto e grave.

Segundo apurado, o denunciado e a vítima estavam convivendo maritalmente.

Ressai do procedimento encartado que, na sobredita ocasião, o denunciado chegou em casa exaltado, após ter feito uso de bebida alcoólica, ocasião em que iniciou uma discussão com a ofendida, proferindo vários xingamento contra ela, bem como, entremeio à discussão, agrediu-a apertou-lhe os braços e a empurrou contra a parede, ameaçando-a de morte.

A ofendida, amedrontada, correu e se trancou no interior do banheiro, de onde acionou a Polícia Militar.

O indiciado, por ocasião de seu interrogatório, negou ter agredido ou ameaçado a ofendida.

Ante o exposto, o Ministério Público denuncia a Vossa Excelência AMILTON SOARES MAGALHÃES pela prática dos delitos descritos no art. 129, §13 (acrescentado pela Lei 14.188 de 28/07/2021) e art. 147, caput, na forma do art. 69, todos do Código Penal, com a aplicação da agravante descrita no art. 61, II, “f”, do mesmo codex (em relação ao delito de ameaça) c/c art. 5º, III, da Lei nº 11.340/2006, requerendo que, recebida e autuada esta, seja instaurado o devido processo penal, procedendo-se a sua citação para responder à acusação por escrito, prosseguindo-se no feito e ouvindo-se, durante a instrução, a vítima e testemunhas abaixo arroladas, até final sentença condenatória, fixando-se valor mínimo de indenização para reparação dos danos materiais e morais causados à vítima, conforme art. 387, IV, do Código de Processo Penal.”
(
Sic
do id.
190998256).

A denúncia foi recebida em 11/11/2022 (id. 190998257), com a sentença condenatória prolatada em 16/12/2022 (id. 190998278).

Inconformada, a defesa invoca o princípio do
in dubio pro reo
, bem como argumenta que as declarações da vítima são contraditórias e insuficientes para a formação do decreto condenatório. Postula, em síntese, a
ABSOLVIÇÃO DO APELANTE quanto ao crime de ameaça (art. 147, do código penal), com base no artigo 386, VII do CPP
.

Subsidiariamente,
não sendo esse o entendimento, pugnamos pelo reconhecimento da atipicidade da conduta praticada pelo Apelante, com fulcro no artigo 386, III, do CPP.

Assim,
no tocante às lesões, é nítido que o acervo probatório indica a ausência de dolo de lesionar, pugna-se pela absolvição do Apelante no tocante ao delito de lesão corporal.

Aduz,
em caso de manutenção da condenação, pelo reconhecimento da atenuante prevista no artigo 65, III, “d” do Código Penal.
(
sic
do id. 190998288).

Por fim, aduz,
pelo reconhecimento do não cabimento da indenização por danos morais e readequada a um quantum proporcional, não superior a R$1.000,00 (hum mil reais).
(id. 190998288).

Apresentadas as contrarrazões pelo não provimento do recurso defensivo (id. 190998295).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não provimento do recurso (id. 198170171).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1009543-49.2022.8.11.0004

APELANTE: AMILTON SOARES MAGALHÃES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de
Amilton Soares Magalhães
, que inconformada com o édito condenatório pleiteia a absolvição do apelante em relação ao delito de lesão corporal (art. 129, §13º do CP), argumentando o estado em que o apelante estava no momento e a inexistência de dolo na conduta (art. 386, inc. III, do Código de Processo Penal) e em relação ao delito de ameaça (art. 147, caput, c/c art. 61, II, “f” do CP), a insuficiência de provas para a sua condenação e ausência do
animus laedendi
(arts. 155,
caput
, c/c 386, inc. VII, ambos do Código de Processo Penal), bem como a reforma na dosimetria da pena e readequação do
quantum
indenizatório proporcional.

Não obstante a defesa argumenta inexistir provas a sustentar o édito condenatório, da análise dos autos verifica-se que não assiste razão à defesa.

A materialidade delitiva restou evidenciada ante o Boletim de ocorrência n. 2022.303502 (id.
190998223), Laudo Pericial n. 300.1.02.2022.029678-01 (id. 190998248), bem como pelas provas orais produzidas.

Igualmente, a autoria é indene de dúvidas.

A inicial acusatória descreve o seguinte evento delitivo:

[...] No dia 01 de novembro de 2022, por volta de 19h45min, no interior da residência situada na Rua Amazonas, nº 155, Bairro Santo Antônio, nesta cidade, o denunciado Amilton Soares Magalhães, com consciência e vontade, ofendeu a integridade física da sua companheira Lucimara de Abreu Alves, por razões da condição do sexo feminino, provocando-lhe as lesões corporais leves descritas no laudo de exame de corpo de delito e mapa topográfico (p. 132/136-IP), bem como a ameaçou, prometendo-lhe causar mal injusto e grave.

Segundo apurado, o denunciado e a vítima estavam convivendo maritalmente.

Ressai do procedimento encartado que, na sobredita ocasião, o denunciado chegou em casa exaltado, após ter feito uso de bebida alcoólica, ocasião em que iniciou uma discussão com a ofendida, proferindo vários xingamento contra ela, bem como, entremeio à discussão, agrediu-a apertou-lhe os braços e a empurrou contra a parede, ameaçando-a de morte.

A ofendida, amedrontada, correu e se trancou no interior do banheiro, de onde acionou a Polícia Militar.

O indiciado, por ocasião de seu interrogatório, negou ter agredido ou ameaçado a ofendida. [...]
(
sic
do id. 190998256).

Interrogado em juízo, o apelante AMILTON SOARES MAGALHÃES

negou ter agredido e ameaçado a vítima. Disse que a vítima, havia escorregado e batido o braço no sofá.

Já a vítima LUCIMARA DE ABREU ALVES, declarou que convivia maritalmente com o apelante, que o mesmo era muito agressivo e sempre brigavam, solicitou medidas protetivas, as quais não são cumpridas pelo apelante, já que o mesmo comparece à residência todos os dias, quebrando portas e janelas. Descreveu que, no dia da ocorrência o apelante ingeriu bebida alcóolica chegando embriagado em casa, proferiu xingamento à vítima, apertou seus braços e a empurrou contra a parede. Desesperada e temendo pela sua vida, a vítima correu e se trancou no banheiro, de onde acionou a PM através do 190.

O PM JOÃO LUIZ BROCH testemunhou que:

“Ao chegarem no local, a vítima, Lucimara de Abreu Alves informou aos policiais que teve um desentendimento com seu convivente, Amilton Soares Magalhães, resultando em palavras de calão proferidas pelo mesmo em desfavor da vítima, tipo: "vagabunda". O suspeito veio a pegá-la pelos braços e empurrá-la contra a parede, causando-lhe dores musculares. Relatou também a vítima que por diversas vezes o suspeito lhe ameaçou de morte, dizendo: "se eu voltar para o chiqueiro (prisão), quando sair eu te mato, e coloco fogo na casa". Durante o deslocamento para a central de atendimento, o suspeito, por diversas vezes, tentou intimidar a vítima dizendo: "você sabe do que eu sou capaz, quando eu sair você vai ver". A vítima narrou ainda que o suspeito já esteve preso por violência doméstica, mas recebeu o alvará de soltura em 10 de fevereiro de 2022, e por um período lhe foram concedidas medidas protetivas.”
(
sic
do id. 190998250).

No mesmo sentido, o PM EVERALDO MOREIRA DE ARAÚJO JÚNIOR confirmou a versão do condutor da prisão em flagrante.

Destaca-se que nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima adquire especial relevância, mormente quando corroborada pelos demais elementos de prova contidos nos autos.

A propósito:

“APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL NO AMBIENTE DOMÉSTICO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO - LESÕES CORPORAIS CONSTANTES EM PRONTUÁRIO MÉDICO HOSPITALAR [FICHA DE ANAMENESE] - DECLARAÇÕES DA VÍTIMA - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - ENTENDIMENTO DO STJ E JULGADO DO TJMT - CONDENAÇÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O c. STJ possui entendimento “de ser prescindível o exame de corpo de delito para fins de configuração do delito de lesão corporal ocorrido no âmbito doméstico, podendo a materialidade ser comprovada por outros meios, nos termos do art. 12, § 3º, da Lei n. 11.340/2006, tais como laudos médicos subscritos por profissional de saúde” (AgRg no RHC nº 161.010/SP). “O relato da vítima como meio probatório revela-se de especial importância, principalmente quando se mostra coerente e consistente, além de amparado pelo prontuário ambulatorial presente nos autos.” (TJMT, Ap nº 1001149-73.2020.8.11.0020)”
(N.U 1000645-19.2020.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 31/10/2023, Publicado no DJE 10/11/2023).

Nesse cenário, em que pese os esforços argumentativos lançados pela defesa, os elementos probatórios dos autos não permitem uma dúvida razoável a respeito da autoria delitiva, para que possibilitasse, ao menos, a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, uma vez que o depoimento apresentado pela vítima, o laudo pericial e as declarações dos policiais, fornecem elementos suficientes e seguros quanto à autoria do fato.

Desse modo, o argumento da defesa no sentido de ausência do
animus laedendi
, também não merece prosperar, tendo em vista que os elementos probatórios acostados aos autos comprovam a conduta delituosa do apelante e por consequência, a intenção de ofender a integridade física da vítima, sendo de rigor a sua responsabilização pelo crime cometido.

Portanto, as declarações da testemunha, bem como da vítima, encontram-se corroboradas pelo laudo pericial, formando conjunto probatório hábil a caracterizar o dolo de lesionar, devendo ser mantida a condenação.

Em relação à redução da indenização a título de danos morais em favor da vítima, sob o argumento de o recorrente não possuir condições financeiras para arcar com o
quantum
arbitrado, qual seja, R$ 2.000,00 (dois mil) reais, embora a defesa sustente que não houve pedido expresso na denúncia acerca do valor do dano, tampouco qualquer instrução processual a respeito, verifica-se dos autos que, ao final da denúncia o Ministério Público busca a condenação do apelante,
“fixando-se valor mínimo de indenização para reparação dos danos materiais e morais causados à vítima, conforme art. 387, IV, do Código de Processo Penal.”
(sic do id.

190998256).

Sendo assim, não há critérios rígidos para fixar o valor da indenização por dano moral, devendo ser ponderado, as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado.

Com o mesmo entendimento, colaciono julgados desta e. Câmara:

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO À VÍTIMA – POSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO DA ACUSAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 387, IV, DO CPP – CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO RÉU – RECURSO PROVIDO – EM DISSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL. A fixação da indenização, a título de danos morais causados à vítima de violência doméstica, deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em conta o caráter compensatório e a efetiva repreensão dos ilícitos, com o fito de inibir a reiteração da conduta. Impõe-se a redução do valor arbitrado à título de reparação à vítima quando constatada a sua incompatibilidade com as condições econômicas do réu”
(N.U 0006676-24.2018.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/08/2022, Publicado no DJE 05/08/2022).

Desse modo, face às circunstâncias do caso concreto e às condições do apelante e vítima e em respeito aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, redimensiono o montante a ser pago para o valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Em relação à dosimetria da pena, a defesa pugnou pelo conhecimento da atenuante confissão espontânea (art. 65, inc. III, “d”, do Código Penal).

In casu
, verifico que não há em se falar do reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea em favor do apelante, visto que não existe nenhum relato da confissão do apelante nos autos e que a narrativa do acusado não corrobora com a vítima.

À vista de todo o exposto DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, tão somente para readequar o
quantum
fixado a título de indenização para a importância de R$ 1.000,00 (mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2024